Tribunal: STM
Processo: 7000493-59.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUSAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO OMISSÃO DO CPM. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DATA DO FATO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CP, ANTES DA LEI Nº 12.234/10. REJEIÇÃO. PREQUESTIOMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE.
Vasta jurisprudência do Superior Tribunal Militar consigna a aplicabilidade da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia aos crimes que se consumaram antes da vigência da Lei nº 12.234/10, segundo a antiga redação do art. 110, § 1º, do Código Penal Comum.
Pretensão alcançada pelo embargante quanto ao prequestionamento para aclarar o Acórdão no sentido de declarar não terem sido violados o art. 5º, inciso XXXIX, o art. 22, inciso I, e o art. 129, I, todos da Constituição Federal de 1988, sem a concessão de efeito modificativo.
Recurso acolhido em parte. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000493-59.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): FLAVIO LERNER SADCOVITZ (OAB RJ75229)
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
EMBARGADO: CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO
ADVOGADO(A): HANDERSON SOUSA MURTHA (OAB RJ85117)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, ACOLHER PARCIALMENTE
OS PRESENTES EMBARGOS APENAS PARA ACLARAR OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA E DECLARAR NÃO TEREM SIDO VIOLADOS O
ART. 5º, INCISO XXXIX, O ART. 22, INCISO I, E O ART. 129, I, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SEM CONFERIR EFEITO MODIFICATIVO,
MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

SUSPEITO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000493-59.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): FLAVIO LERNER SADCOVITZ (OAB RJ75229)
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
EMBARGADO: CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO
ADVOGADO(A): HANDERSON SOUSA MURTHA (OAB RJ85117)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUSAÇÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS. NÃO OMISSÃO DO CPM. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
DATA
DO
FATO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CP, ANTES DA
LEI
Nº
12.234/10.
REJEIÇÃO.
PREQUESTIOMENTO.
ACOLHIMENTO EM PARTE.
Vasta jurisprudência do Superior Tribunal Militar consigna a
aplicabilidade da prescrição entre a data do fato e o recebimento da
denúncia aos crimes que se consumaram antes da vigência da Lei nº
12.234/10, segundo a antiga redação do art. 110, § 1º, do Código Penal
Comum.
Pretensão alcançada pelo embargante quanto ao prequestionamento
para aclarar o Acórdão no sentido de declarar não terem sido violados o
art. 5º, inciso XXXIX, o art. 22, inciso I, e o art. 129, I, todos da
Constituição Federal de 1988, sem a concessão de efeito modificativo.
Recurso acolhido em parte. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, em, por unanimidade, conhecer do recurso e, no
mérito, por unanimidade, acolher parcialmente os presentes Embargos apenas para
aclarar os fundamentos da decisão recorrida e declarar não terem sido violados o art.
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º, inciso XXXIX, o art. 22, inciso I, e o art. 129, I, todos da Constituição Federal de
1988, sem conferir efeito modificativo, mantendo-se os demais termos do Acórdão
embargado, pelos seus próprios fundamentos.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
Militar contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação de nº 7000426-
31.2022.7.00.0000.
Em Sessão presencial/videoconferência de 25/4/2023, este e. Superior
Tribunal Militar decidiu, por unanimidade, conhecer dos recursos e rejeitar as
preliminares suscitadas pela Defesa do acusado JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO
MONTI: de nulidade da quebra do sigilo bancário; de nulidade da Sentença, por
falta de correlação com a acusação; e de falta de interesse recursal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso defensivo e dar
provimento parcial ao Apelo acusatório, para reformar o decisum hostilizado, e
condenar o Cel R/1 JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI à pena de 4 (quatro) anos e
2 (dois) meses de reclusão, pelo delito do art. 308 do CPM, c/c o art. 80 do CPM e
com o art. 71 do CP, sem o direito ao “sursis” penal, com o regime semiaberto para o
cumprimento inicial da pena, com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, e com o
direito de recorrer em liberdade; e condenar o réu CÉSAR AUGUSTO DOS
PASSOS CARDOSO à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime
do art. 309 do CPM, c/c o art. 80 do CPM e com o art. 71 do CP, com direito ao
“sursis” penal, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, com base no art.
33, § 2º, alínea “c”, do CP, e com o direito de recorrer em liberdade. E, ao final, o
Tribunal, decidiu, por unanimidade, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do
sr. CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO e do Cel. R/1 JOSÉ ROZÁRIO
ARAÚJO MONTI, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena “in
concreto”, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos VI e V,
respectivamente, e 133, todos do CPM, e 110, § 1º, do Código Penal comum, antes
da redação conferida pela Lei n° 12.234/10.
Vide o Acórdão questionado pelo Parquet das armas (evento 59 da
Apelação):
“APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SÍGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. APELO
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSATÓRIO.
PROCEDENTE
EM
PARTE.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
A decisão que quebrou o sigilo bancário não careceu de fundamentação, já que
além de reproduzir as razões do pedido do Parquet das armas, discorreu sobre a
razoabilidade do afastamento do sigilo.
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a sentença condenatória,
pois a comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas
permutadas pelos agentes é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do
art. 308 do CPM, não comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva
conforme caput deste artigo.
A falta de interesse de agir por eventual prescrição não se fez consistente, posto que
os requerimentos da apelação da Acusação tinham a aptidão de ampliar a pena-
base, o que em tese dilataria o prazo prescricional fixado na decisão de piso.
No mérito, assiste razão em parte às pretensões recursais acusatórias em razão de
que na continuidade delitiva a quantidade de vezes que o delito é praticado tem
valoração na terceira fase da dosimetria pena, devido a isso, a exasperação
aumento consiste no aumento em 2/3, nos moldes do art. 71 do CPB, uma vez que
aconteceu mais de 7 (sete) infrações.
Quanto ao apelo defensivo, não mereceu acolhida, a materialidade e autoria
constantes pela prova testemunhal, pericial e, principalmente, pelos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo bancário, o qual ilustrou que os acusados permutaram
vantagens indevidas.
Prescrição reconhecida de ofício, já que os fatos aconteceram entre 25/8/2009 e
30/11/2009, no total de 7 (sete) vezes, anterior à vigência da Lei de nº 12.234/10.
Ocorreu a prescrição retroativa da pena in concreto entre a data do fato e o
recebimento da denúncia. Decisão unânime.”
A Decisão foi publicada no DJe de 1º/6/2023 (evento 61 da Apelação),
intimando-se o Ministério Público Militar em 8/6/2023 (evento 64 da Apelação) e,
antes do cômputo do prazo legal, a Procuradoria da Justiça Militar - PJGM opôs os
Embargos declaratórios com escopo de alcançar o efeito modificativo (evento 67 da
Apelação).
Nas Razões recursais, o MPM fundamentou que o Acórdão embargado
incorreu em erro, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a
data dos fatos e o recebimento da Denúncia, e, desse modo, aplicando o art. 110, §
1º, do CP comum, com a redação anterior a da Lei nº 12.234/10.
A PGJM sustentou que o equívoco consistiu no fato de que o Código
Penal Militar não contém a omissão que permitiria a aplicação subsidiária do CP
comum, tolerando a incidência da prescrição retroativa entre o fato e o recebimento
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da denúncia aos delitos militares que ocorreram antes da vigência da Lei de nº
12.234/10.
E, subsidiariamente, na hipótese de não alcançar a reforma do Acórdão,
a Acusação requereu nos aclaratórios o prequestionamento pela análise dos
dispositivos constitucionais suscitados, referentes aos arts. 5º, inciso XXXIX, 22,
inciso I, e 129, I, todos da Constituição Federal.
Em 1/8/2023, admiti os presentes Embargos de Declaração e
determinei a abertura de vista às partes embargadas (evento 5).
Os embargados foram devidamente intimados (evento 10). A Defesa
constituída de JOSÉ ROZÁRIO ARAUJO MONTI apresentou Contrarrazões em que
requereu o desprovimento da pretensão da PGJM (evento 11). Por sua vez, a Defesa
de CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO quedou-se inerte (eventos 12 e
13).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e oposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar-PGJM contra Acórdão desta Corte lavrado na Apelação de nº
7000426-31.2022.7.00.0000, visando atingir efeito modificativo, sustentando a não
omissão no Código Penal Militar a permitir a prescrição da pretensão punitiva
retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia, consoante o art. 110, §
1º, do CP comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234/10.
E, subsidiariamente, requereu o prequestionamento da matéria por
eventual violação das disposições do art. 5º, inciso XXXIX, do art. 22, inciso I, e do
art. 129, I, da Constituição Federal de 1988.
Quanto à primeira parte, não se vislumbra qualquer contradição,
omissão, dúvida ou equívoco pertinente ao aresto embargado, de modo ser inviável a
pretensão do Parquet Milicien em busca do efeito modificativo do julgado.
Em diversos precedentes do Superior Tribunal Militar, de forma clara e
contundente, foi admitida a aplicação da prescrição da pretensão punitiva retroativa
entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia, de acordo com a letra do art.
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

110, § 1º, do CP comum, emprestada pela redação anterior à Lei nº 12.234/10, aos
delitos que ocorreram antes da vigência desta Lei:
EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO.
(...)
Uma vez que a divergência da Corte foi entre a absolvição e a pena de 02 (dois)
anos de reclusão, não podendo a referida pena ultrapassar esse 'quantum' em
eventual recurso do Ministério Público Militar, deve ser, desde logo, declarada
extinta a punibilidade do crime imputado ao Apelado, pela prescrição retroativa da
pretensão punitiva, já que entre a data do fato e o recebimento da denúncia pelo
Tribunal decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, de conformidade com os
arts. 123, inciso IV; e 125, inciso VI e § 1º, e 133, do CPM c/c art. 110, §§ 1º e 2º,
do CP. Unânime.". (Apelação nº 2002.01.048968-1. Rel. Min. Alte Esq José Júlio
Pedrosa. Julgamento: 31/10/2002) (Grifo nosso.);
"EMENTA:
RECURSO
CRIMINAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RETROATIVA. DATA DO FATO.
1. Recorrente condenado, de forma definitiva, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
pela prática de crime contra o sistema previdenciário militar.
2. Consumação do delito mais de 4 (quatro) anos antes do recebimento da denúncia,
primeira causa legal de interrupção do curso prescricional.
3. Extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo recorrido, pelo advento da
prescrição. A lei penal militar admite o reconhecimento da prescrição por termo
inicial anterior ao recebimento da denúncia. Precedentes.
4. Recurso improvido. Decisão unânime.". (RSE nº 2005.01.007250-6. Rel. Min.
Flávio Flores da Cunha Bierrenbach. Julgamento: 17/11/2005). (Grifos nosso.)
"RECURSO DE APELAÇÃO (...). PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA
PENA APLICADA. DECURSO DO PRAZO ENTRE A DATA DO FATO E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NA SUA FORMA RETROATIVA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. APLICABILIDADE.
(...)
II - Não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela
pena concretizada na sentença, conforme preceituam o verbete da Súmula 146 do
STF e o artigo 125, § 1º, do CPM.
III - Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a declaração da extinção
da punibilidade do crime atribuído ao apelante, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na forma retroativa, verificada entre a data do fato e o
recebimento da denúncia, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso
VI, e seu § 1º, tudo do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum, na sua redação
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

original. Preliminar de prescrição acolhida. Decisão unânime." (Apelação nº
0000174-38.2009.7.01.0401. Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento:
24/4/2013). (Grifos nossos.);
"ESTELIONATO. PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO
DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
(...)
Uma vez decorrido lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data da última
movimentação bancária fraudulenta e a do recebimento da Denúncia, e tendo em
vista tratar-se de recurso exclusivo da Defesa, torna-se imperioso o
reconhecimento da prescrição, na forma retroativa, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso VI e seu § 1º, ambos do Código Penal Militar, combinado
ainda com o art. 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal comum, considerando-se a
redação anterior à vigência da Lei n° 12.234/2010, por ser mais benéfica ao
apelante. Preliminar defensiva de prescrição acolhida. Decisão unânime."
(Apelação 65-33.2009.7.01.0301/RJ. Rel. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros. Julgamento: 17/10/2011). (Grifos nossos);
"APELAÇÃO. (...) PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UNANIMIDADE.
(...)
Consoante a redação do inciso VI do artigo 125 do CPM, se verificado que entre a
data do fato e a do recebimento da Denúncia transcorreu o lapso prescricional
superior a quatro anos, deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade,
considerando que os fatos narrados na denúncia antecederam a publicação da Lei
n° 12.234/2010." (Apelação nº 09-41.2012.7.03.0203/RS. Rel. Min. Cleonilson
Nicácio Silva. Julgamento: 9/5/2013) (Grifos nossos).
É sabido que a Lei nº 12.234, de 5/5/2010, alterou a prescrição no
âmbito da legislação penal comum, pois o § 1º do art. 110 do CP vedou a prescrição
pela pena in concreto tendo por termo inicial data anterior à denúncia, razão pela
qual a Corte, observando a nova redação legislativa, deixou de reconhecer a
prescrição retroativa tendo como marcos a data do fato e o recebimento da denúncia.
Em que pese a nova dogmática legal impedir a prescrição entre a data
do fato e a data do recebimento da inicial, tal modalidade de prescrição retroativa
ainda se faz aplicável aos fatos que ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.234, de
5/5/2010, já que esta Lei não retroage para alcançar os delitos consumados em data
anterior à publicação (6/5/2010), sob pena de violação do princípio constitucional
que veda a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu (CF/1988, art. 5º, inciso
XL).
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é bom frisar que a questão contestada pelo MPM é
referendada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no ARE 1312974, a
Ministra CÁRMEN LÚCIA explicitou o cabimento do art. 110, § 1º, do CP comum,
com a redação anterior à Lei nº 12.234/10, aos fatos anteriores a referida norma, na
seara da Justiça Militar:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. MILITAR.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO
GERAL.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DELITOS COMETIDOS ANTES
DA LEI N. 12.234/2010. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO
(...)
10. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal quanto à não aplicação da Lei n. 12.234/10 aos delitos
praticados antes da sua vigência e quanto à possibilidade de aplicação analógica
in bonam partem do Código Penal aos crimes militares. No mesmo sentindo,
confiram-se as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no ARE n.
1.047.549-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.9.2018, no HC n.
123.638, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.12.2016, no HC n. 128.888, Relator o
Ministro Dias Toffoli, DJ 7.12.2015, e no AI n. 795.670, Relator o Ministro Celso de
Mello, DJe 4.6.2014. (ARE 1312974/SP. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA –
Julgado em 23/03/2021 e publicado em 25/03/2021). (Grifos nossos)
Com tais balizas, indubitável que não se tratou de combinação de leis
e, consequentemente, não houve violação alguma do princípio da legalidade
norteado pela norma penal, posto que o § 2º do art. 110 do CP comum coexistia com
os dispositivos do CPM (art. 125, §§ 1º, 2º e 5º) e se fazia aplicável por analogia
para integrar a legislação penal militar.
Logo, não se pode confirmar que ocorreu violação das disposições do
art. 5º, inciso XXXIX, do art. 22, inciso I, e do art. 129, I, da Constituição Federal,
obstando a pretensão punitiva do MPM e substituindo-se ao legislador, em violação
à separação de poderes.
Por outro lado, se há preocupação do embargante em prequestionar a
matéria, para fins de interposição de recurso constitucional, no tocante ao exame do
art. 5º, inciso XXXIX, do art. 22, inciso I, e do art. 129, I, da Constituição Federal de
1988, tal pretensão é alcançada, já que basta agitar o tema em sede de declaratórios
para obter o prequestionamento, conforme já tem assentado a Suprema Corte (RE nº
273.791/SP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - julg. 15/8/2000 - Primeira Turma e
Enunciado nº 356 da Súmula do STF).
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito,
de acolher parcialmente os presentes Embargos apenas para aclarar os fundamentos
da Decisão recorrida e declarar não terem sido violados o art. 5º, inciso XXXIX, o
art. 22, inciso I, e o art. 129, I, todos da Constituição Federal de 1988, sem conferir
efeito modificativo, mantendo-se os demais termos do Acórdão embargado, pelos
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355621v5 e
do código CRC fa4f461e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/10/2023, às 15:46:33
7000493-59.2023.7.00.0000
40001355621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR